Tribunal: TJPA
Processo: 0010529-02.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA ? CORRUPÇÃO DE MENORES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? ATENUANTES DE MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00105290220168140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: BRUNO VINÍCIUS COSTA FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA - CORRUPÇÃO DE MENORES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ATENUANTES DE MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Recurso parcialmente provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00105290220168140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: BRUNO VINÍCIUS COSTA FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por BRUNO VINÍCIUS COSTA FERREIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II do CP e art. 244- B da lei 8.069/90, condenando-o a pena de 9 anos de reclusão e pagamento de 105 dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 05.07.2016, por volta das 20h30, em via pública desta cidade, no Beco Coelho Neto, adjacente a Av. Gonçalves Dias, o denunciado BRUNO VINÍCIUS COSTA FERREIRA,

em unidade de desígnios com o adolescente LUCAS TEIXEIRA DA SILVA (17 anos) que, valendo-se de uma faca para ameaçar a vítima MARINALDO DO NASCIMENTO CIRIACO, subtraíram-lhe um aparelho celular LG, a carteira porta-cédula com documentos e a importância de R$42,00 (quarenta e dois reais) e empreenderam fuga. (...) a dupla planejou subtrair uma motocicleta, razão pela qual o adolescente acionou os serviços da vítima, que trabalhava como mototaxista clandestino, para que esta o levasse até o Bairro da Prainha. Ao chegar ao local combinado, o jovem ameaçou a vítima com a faca e, com a imprescindível atuação do réu, que já lhe aguardava, apossaram-se dos bens da mesma, sendo que o automotor não foi subtraído em razão da reação do ofendido que tirou a chave do contato de ignição da moto e correu em direção à Av. Gonçalves Dias, pedindo auxílio aos transeuntes. No mais, consta que que a dupla ainda chegou a persegui-lo, mas desistiu, seguindo em direção oposta, enquanto a vítima acionou os órgãos de Segurança Pública (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 02 de agosto de 2016, fl. 06.

Aduz o Apelante que houve desproporcionalidade na dosimetria da pena e exasperação injusta da pena-base. Alega que a pena aplicada foi demasiadamente alta e os fundamentos que a embasaram não encontram consonância com a realidade. Aponta o injusto aumento da pena em 1⁄2, pretendendo sua redução para 1/3 na terceira fase da individualização da pena. Pretende o redimensionamento da pena base, reduzindo-a para próximo de seu patamar mínimo, bem como a redução do patamar de 1⁄2 para 1/3 do
quantum
majorado pelas causas de aumento de pena na terceira fase de individualização da pena.

Contrarrazões à fls. 85-90.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para ser reformada a sentença no que tange à pena base e o
quantum
referente às majorantes do concurso de agentes e o uso de arma.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 01 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00105290220168140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: BRUNO VINÍCIUS COSTA FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por BRUNO VINÍCIUS COSTA FERREIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II do CP e art. 244- B da lei 8.069/90, condenando-o a pena de 9 anos de reclusão e pagamento de 105 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 05.07.2016, por volta das 20h30, em via pública desta cidade, no Beco Coelho Neto, adjacente a Av. Gonçalves Dias, o denunciado BRUNO VINÍCIUS COSTA FERREIRA,

em unidade de desígnios com o adolescente LUCAS TEIXEIRA DA SILVA (17 anos) que, valendo-se de uma faca para ameaçar a vítima MARINALDO DO NASCIMENTO CIRIACO, subtraíram-lhe um aparelho celular LG, a carteira porta-cédula com documentos e a importância de R$42,00 (quarenta e dois reais) e empreenderam fuga. (...) a dupla planejou subtrair uma motocicleta, razão pela qual o adolescente acionou os serviços da vítima, que trabalhava como mototaxista clandestino, para que esta o levasse até o Bairro da Prainha. Ao chegar ao local combinado, o jovem ameaçou a vítima com a faca e, com a imprescindível atuação do réu, que já lhe aguardava, apossaram-se dos bens da mesma, sendo que o automotor não foi subtraído em razão da reação do ofendido que tirou a chave do contato de ignição da moto e correu em direção à Av. Gonçalves Dias, pedindo auxílio aos transeuntes. No mais, consta que que a dupla ainda chegou a persegui-lo, mas desistiu, seguindo em direção oposta, enquanto a vítima acionou os órgãos de Segurança Pública (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que houve desproporcionalidade na dosimetria da pena e exasperação injusta da pena-base. Alega que a pena aplicada foi demasiadamente alta e os fundamentos que a embasaram não encontram consonância com a realidade. Aponta o injusto aumento da pena em 1⁄2, pretendendo sua redução para 1/3 na terceira fase da individualização da pena. Pretende ainda o redimensionamento da pena base, reduzindo-a para próximo de seu patamar mínimo.

Considerando a ausência de recurso do Ministério Público e as razões apresentadas pelo ora Recorrente que apenas se insurge em face da dosimetria da pena, deixo de me manifestar acerca da materialidade e autoria do crime em comento.

Passo à análise da dosimetria da pena.
1)

Do roubo majorado:

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 6 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 80 dias multa, considerando como circunstância negativa a culpabilidade. Entendo que tal circunstância deve permanecer valorada negativamente, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, portanto, a forma como o réu, e seu comparsa adolescente, praticaram o delito, acionando os serviços da vítima (um mototaxista) a fim de se apossar de seus bens, demonstra que sua conduta é merecedora de elevada censura. Desta forma, tenho como correta a valoração de tal circunstância como desfavorável ao réu. Sendo assim, mantenho a pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 80 dias multa.

Ressalto que é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.
¿Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, eis que a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Eis o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, §2º, IV, CP. NÃO CONFIGURADA. (...)
A pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. (...)
(TJE-PA 2017.02750427-35, 177.457, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-06-30). (grifei)

Sendo assim, afasto a pretensão de redução da pena base para o patamar mínimo.

Presente a atenuante da menoridade do réu, fl. 32 dos autos em apenso, e da confissão espontânea, fls. 25 - mídia e 14 - apenso, razão pela qual mantenho a redução da pena para 5 anos de reclusão e 70 dias multa.

Mantenho ainda as causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, eis que restaram comprovadas no decorrer da instrução processual. Entretanto, o MM. Juízo não fundamentou concretamente o aumento em 1⁄2, razão pela qual reduzo para o percentual mínimo, ou seja, 1/3.
Súmula 443 do STJ
- O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Desta forma, possui razão o Apelante quanto à pretensão de redução do
quantum
de exasperação da pena. Logo, restam
6 anos e 6 meses de reclusão
e
94 dias multa.
2)

Da Corrupção de menores:

A culpabilidade foi considerada como circunstância desfavorável ao réu. Entendo que tal circunstância deve permanecer valorada negativamente, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, portanto, o réu valeu-se da colaboração de um menor no cometimento do delito, acionando os serviços da vítima (um mototaxista) a fim de se apossarem de seus bens, demonstrando, portanto, que sua conduta é merecedora de elevada censura. As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexiste nos autos elementos que levem a outro entendimento. Sendo assim, diante da existência de uma circunstância desfavorável ao réu, mantenho a pena base em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Ressalto que é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Mantenho as circunstâncias atenuantes da pouca idade penal e da confissão, razão pela qual mantenho a atenuação da reprimenda para
1 ano e 6 meses de reclusão,
sendo esta a pena definitiva, eis que inexistem agravantes ou causas de aumento e de diminuição da pena.

Presente ainda o concurso material de crimes, restando a pena de 8 anos de reclusão e 94 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir o
quantum
de aumento da pena do crime de roubo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 27 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator